Tribunal: TJES
Processo: 5014600-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014600-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMILA FELIX DE LIMA COELHO ALMEIDA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras, decorrentes de procedimento bariátrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura das cirurgias plásticas pós-bariátrica é lícita, ou se os procedimentos possuem natureza reparadora e funcional, integrando a continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos (Tema 1.069), fixou a tese de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

4)
O tratamento da obesidade mórbida exige integralidade de ações na recuperação do paciente (art. 35-F da Lei nº 9.656/1998).

5)
A retirada do excesso de tecido epitelial, nesses casos, não se qualifica como procedimento unicamente estético, mas possui caráter funcional e reparador, essencial para prevenir complicações de saúde (como candidíase de repetição, infecções bacterianas, odor fétido, entre outras).

6)
Os relatórios médicos e o laudo psicológico comprovam a necessidade dos procedimentos como etapa essencial e complementar ao tratamento da obesidade, visando corrigir sequelas físicas e funcionais decorrentes da maciça perda ponderal, o que afasta a alegação de finalidade puramente estética.

7)
O perigo de dano é manifesto, pois a negativa de cobertura submete a agravante à perpetuação de quadro clínico prejudicial à saúde física (dermatites de repetição) e psicológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso conhecido e provido para, confirmando a tutela antecipada, determinar que o plano de saúde autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos reparadores. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida (STJ - Tema 1.069)".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP (Tema 1.069); TJ-ES, Apelação Cível 0005169-62.2021.8.08.0024; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5007677-60.2024.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e a ele dar provimento, julgando prejudicado o agravo interno.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras, decorrentes de procedimento bariátrico.

No dia
1
9
/
09
/2023
, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
REsp 1870834/SP
e do
REsp 1872321/SP
, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos
(
T
ema
1.069
)
, fixando as seguintes teses:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial.

Conforme se extrai do voto do eminente Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, todas as cirurgias plásticas de
natureza reparadora
,

necessárias à recuperação do paciente submetido à cirurgia bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele em algumas partes do organismo, devem ser custeadas,
independentemente de figurarem no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
e da urgência do procedimento
.

A única exceção que se faz é em relação aos procedimentos clínicos ou cirúrgicos que tenham
fin
alidade

unicamente
estéticos
e que não busquem a restauração funcional corpórea do paciente.

É de se conferir:

“[...] como se sabe, há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou, ainda, a prevenir males de saúde.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica também faz uma diferenciação entre as cirurgias plásticas reparadoras, isto é, aquelas destinadas a corrigir falha orgânica ou funcional, havendo, portanto, finalidade terapêutica, e as cirurgias plásticas estéticas, as quais possuem apenas intuito embelezador.

[...]

Assim, não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.

Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica,
devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora
, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

[...].

Desse modo, quer se adote os critérios de superação estabelecidos pela Segunda Seção (EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), quer se considere os parâmetros trazidos pela novel legislação (Lei nº 14.454/2022), chega-se à conclusão de que
cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de plano de saúde
.”

In casu
, os relatórios médicos adunados detalham a necessidade dos procedimentos como etapa essencial e complementar ao tratamento da obesidade mórbida, visando corrigir as sequelas físicas e funcionais decorrentes da maciça perda ponderal.

Sob esse prisma, a indicação do médico assistente, corroborada por laudo psicológico que atesta o grave abalo à saúde mental da paciente, confere robusta plausibilidade à alegação de que as cirurgias pleiteadas integram o tratamento da doença de base, afastando a tese de finalidade puramente estética.

É de se conferir o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL: 0005169-62.2021.8.08 .0024 APTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APDA: JESSICA CARVALHO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE . CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANO MORAL . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral ajuizada por JÉSSICA CARVALHO, determinou a cobertura de cirurgias reparadoras (dermolipectomia, braquioplastia, cruroplastia e mamoplastia feminina com prótese), condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) . A negativa do plano baseou-se na exclusão contratual e no argumento de que os procedimentos não estão incluídos no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, considerando sua relação com o tratamento de obesidade mórbida e a cirurgia bariátrica realizada; (ii) verificar a existência de dano moral em decorrência da negativa de cobertura. III . RAZÕES DE DECIDIR
A cobertura contratual para cirurgia bariátrica deve abranger o tratamento integral necessário à recuperação do paciente, incluindo cirurgias reparadoras indicadas para solucionar problemas de saúde decorrentes da perda de peso maciça, conforme laudo médico. Cirurgias reparadoras pós-bariátricas não possuem caráter meramente estético, mas funcional e reparador, sendo parte integrante do tratamento da obesidade mórbida. Tal entendimento encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069. A recusa do plano de saúde em custear os procedimentos cirúrgicos é ilícita, configurando descumprimento contratual abusivo que fere a boa-fé objetiva e causa desvantagem excessiva ao consumidor
. A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial agrava o sofrimento psicológico do beneficiário e gera angústia incompatível com a natureza do contrato, configurando dano moral, conforme consolidado na jurisprudência do STJ. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de prevenção e reparação, sem implicar enriquecimento sem causa. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ confirma a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, reforçando a aplicabilidade do Tema 1069 em situações similares . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais pós-bariátricas, indicadas por laudo médico, integram a cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo parte do tratamento da obesidade mórbida. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde de tratamento médico essencial enseja reparação por dano moral.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00051696220218080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007677-60.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: SÃO BERNARDO SAMP (CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA) AGRAVADA: CAROLINE NASCIMENTO DE SOUZA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que, em sede de "Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos", deferiu liminar determinando o custeio de cirurgias plásticas reparadoras prescritas para paciente que passou por cirurgia bariátrica, incluindo materiais, medicamentos e insumos necessários. A operadora agravante sustenta ausência de previsão contratual, inexistência de obrigatoriedade pela ANS, alegações sobre similaridade do laudo médico com outras demandas e cancelamento do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas em pacientes pós-cirurgia bariátrica como continuidade do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) avaliar se o cancelamento do contrato pela agravante pode influenciar na obrigação de custeio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O tratamento da obesidade mórbida, nos termos do art . 10 da Lei nº 9.656/98, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, incluindo os procedimentos subsequentes para tratar suas consequências, como as cirurgias reparadoras prescritas pelo médico assistente. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1 .870.834 (Tema 1.069), firmou tese no sentido de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida". 5 . Laudos médicos anexados aos autos confirmam a necessidade das cirurgias plásticas de caráter reparador para tratar deformidades físicas e complicações de saúde, como dermatites de repetição, escoriações e intertrigo micótico, que comprometem a saúde física e mental da paciente, afastando o caráter meramente estético dos procedimentos indicados.
6. A ausência de enfrentamento pela decisão de primeiro grau sobre o cancelamento do contrato do plano de saúde impede a análise dessa questão em sede recursal, para evitar supressão de instância, devendo tal matéria ser discutida no juízo de origem. 7 . A decisão agravada encontra-se amparada na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável à saúde da paciente, sendo correta a concessão da tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser continuidade do tratamento da obesidade mórbida.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834, Rel. Min . Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 19.09.2023 (Tema 1 .069); STJ, AgInt no AREsp nº 1828487/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27 .09.2021; TJSP, Apelação nº 1009304-34.2022.8 .26.0002, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j . 13.10.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50076776020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e decorre da própria natureza da pretensão, que envolve direito fundamental à saúde.

A manutenção da negativa de cobertura submete a agravante à perpetuação de quadro clínico prejudicial, com consequências físicas, como dermatites de repetição e dificuldades de higienização, e psicológicas, que afetam a qualidade de vida e o bem-estar da paciente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para, confirmando a tutela antecipada,
determinar que o plano de saúde autorize e custeie
os procedimentos
cirúrgicos reparadores,

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$
5
00,00.

Julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição.
V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor, especialmente porque o laudo de id. 76092839 dos autos originários evidencia a contemporaneidade da urgência para a realização da cirurgia reparadora.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador